Tribunal: TJDFT
Processo: 0730356-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Ementa: Direito Processual execução. incidente. fraude á execução. instauração. necessidade. recurso provido.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento impugnando decisão proferida no processo de execução, que indeferiu o reconhecimento de fraude á execução.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é necessária a instauração do incidente no processo executivo.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o art. 792, II e IV, do CPC, a alienação do bem será ineficaz e considerada fraude à execução se ao tempo da aquisição tiver sido averbado no registro do bem eventual constrição ou mesmo se tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. No mesmo sentido estabelece a súmula 375 do STJ.
4. Na hipótese, há documento que, embora impugnado pela agravante, indicaria que a aquisição da aeronave ocorreu muito antes da propositura da execução, o que afastaria, em princípio, a suposta fraude. No entanto, diante da circunstância de que a alienação não teria sido registrada na ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil, bem como das objeções de que o instrumento de alienação não refletiria a realidade, pois o bem teria permanecido na posse do executado, ora agravado, e que a venda somente teria sido concretizada na pendência do processo, é razoável a instauração do incidente na própria execução a fim de esclarecer a controvérsia.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso provido.
Teses de julgamento: “Embora o bem penhorado teria sido alienado em momento anterior ao ajuizamento da execução, diante das circunstância, é razoável a instauração do incidente a fim de verificar possível fraude á execução.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 792. Jurisprudência relevante citada: Súmula 375/STJ.